Tribunal: TJDFT
Processo: 0738665-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738665-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA RAYES SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação da recorrente no ID 67169236, dou por prejudicado o recurso extraordinário interposto, em razão da perda superveniente do objeto recursal (decisão do juízo de origem que determinou o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor, em virtude do reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005